Tribunal: STF
Processo: AP 2512
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de ALINE LEAL BASTOS MORAIS DE BARROS, em razão de Denúncia integralmente recebida pela PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE (Pet 11076/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 19/8/2024), pela prática das condutas descritas nos arts. 288, parágrafo único, 359-L, 359- M, 163, parágrafo único, I, II, III e IV, todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998, observadas as regras do art. 29, caput  e art. 69, caput, ambos do Código Penal (eDoc. 322).



    Em 29/5/2023, concedi liberdade provisória a ALINE LEAL BASTOS MORAIS DE BARROS, CPF nº 001.839.806-54, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares (eDoc. 61, PET 11.076): 



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante



    USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado na audiência de custódia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome da investigada, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio. 



    Em 4/10/2024, a Defesa de ALINE LEAL BASTOS MORAIS DE BARROS requereu autorização para que a ré pudesse “se deslocar temporariamente no dia 06 de outubro e no segundo turno da eleição, se houver, para exercer o seu direito de voto nas eleições deste ano de 2024” (eDoc. 368), reiterando o requerimento em 5/10/2024, ocasião em que solicitou “seja imediatamente comunicado o Juízo da Execução Penal da Comarca de Montes Claros – Minas Gerais” (eDoc. 370).



    É o relatório. DECIDO.



    Em 3/10/2024, nos autos dos INQs. 4.921/DF e 4.922/DF, deferi os pedidos formulados pela Defensoria Pública da União para flexibilizar o recolhimento domiciliar de todos os investigados nos Inquéritos e Petições deles decorrentes, bem como dos réus nas Ações Penais decorrentes desses procedimentos investigatórios e Petições deles decorrentes, inclusive para aqueles investigados e réus sujeitos às condições de Acordo de Não Persecução Penal, para que pudessem se deslocar ao seus colégios eleitorais em 6/10/2024, entre 9h e 11h, para exercerem seu direito de votar, e, nas cidades em que houver segundo turno de votação, no dia 27/10/2024, entre 9h e 11h.



    Sob outro enfoque, segundo informações extraídas do TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, não haverá segundo turno no município de Montes Claros/MG



    Diante de todo o exposto, e considerando a perda do objeto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PREJUDICADO o requerimento.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente